Tribunal: TJDFT
Processo: 0026830-72.2016.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0026830-72.2016.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CLAUDIO SERGIO LOPES SEVERO APELADO: ESPÓLIO DE CEZAR REGINALDO CASSAO COELHO REPRESENTANTE LEGAL: SIMONE COELHO FERREIRA DECISÃO NADA A PROVER Em petição de ID 32852437, o terceiro interessado, ANDERSON PEREIRA SOUZA DA COSTA STUDIO CRIATIVUS, requer seja oficiado à 2a Vara de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária de Brasília para que transfira o valor de R$ 5.953,50 para uma conta judicial à disposição do Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais da Circunscrição Judiciária de Brasília, referente ao processo no 001839-66.2015.8.07.0001, no qual o apelante figura como executado. Por sua vez, em petição de ID 35204776, o terceiro interessado, ROMULO SULZ GONSALVES JÚNIOR, requer seja retirado o sigilo da petição e documentos de ID 32852437, para que possa se manifestar sobre eles, bem como seja aplicada ao apelante multa por litigância de má-fé. Ocorre que, conforme constou da decisão de ID 32165907, o presente apelo versa apenas sobre a exclusão de um veículo do inventário e o não reconhecimento de um crédito de honorários alegado pelo apelante, o que inclusive levou ao indeferimento do pedido do terceiro interessado Rômulo de ingresso no feito, pois os valores depositados em juízo, também por ele reivindicados, já foram destinados conforme sentença transitada em julgado quanto a esse ponto. Sendo assim, questões estranhas ao objeto recursal devem ser dirimidas na via apropriada. Ante o exposto, nada a prover. P. I. Após, voltem conclusos para julgamento do apelo. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator